Tribunal: TJDFT
Processo: 0018394-10.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0018394-10.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 65746906) que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o RE 684.612/RJ (Tema 698), julgado pelo STF sob o rito dos precedentes. Sustenta, em síntese, haver divergência entre o decisum recorrido e o paradigma mencionado, na medida em que a turma julgadora manteve intacta sentença que condenou o ente federado a realizar concurso público com número de vagas estabelecido pelo Poder Judiciário, ao passo que, no Tema 698, a Corte Suprema adotou modelo “fraco” de intervenção judicial de políticas públicas. Acrescenta que o cenário fático retratado nesta demanda já não condiz com a realidade atual, devendo ser considerado pelo órgão julgador no exame da pretensão do agravado a realização de concurso público no ano de 2022, “contemplando 74 vagas de nomeação imediata e 156 vagas para formação de cadastro de reserva”. Nesse contexto, pugna pela remessa do processo à Primeira Turma Cível para que possa ser exercido o juízo de retratação à luz da tese estabilizada no RE 684.612/RJ, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Contrarrazões ID 68535073. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 65746906, declaro prejudicado o agravo de ID 67329179 e passo à respectiva análise do feito. Esta Presidência havia admitido o recurso extraordinário aviado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14440821 – p. 16/19). Na sequência, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no inconformismo corresponde ao Tema 698 da sistemática da repercussão geral (RE 684.612/RJ) (ID 65733042). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (Redator do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/8/2023). (g.n.). In casu, o acórdão vergastado concluiu que (ID 14440820 – p. 60/80): DIREITO CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO COLETIVO. DIREITO À SAÚDE. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. LEI ORGÂNICA DA SAÚDE. ATIVIDADES. COMPETÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ATIVIDADES EXERCIDAS PRECARIAMENTE. DESAPARELHAMENTO E NÃO RECOMPOSIÇÃO DE PESSOAL. FATO INCONTROVERSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIFICATIVA PARA A INÉRCIA E OMISSÃO ESTATAL. FINANÇAS PÚBLICAS. ORÇAMENTO. ESCOLHAS ADMINISTRATIVAS. ESCOLHAS TRÁGICAS. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL NO CASO ESPECÍFICO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALCANCE DA SENTENÇA. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE COLETIVA ATENDIDA. COMANDO JUDICIAL ADEQUADO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como direito fundamental, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (Art. 196 da CF). Por este fato, a não recomposição de pessoal da vigilância sanitária e consequente desaparelhamento da equipe fiscalizatória levam a população a riscos diversos e imensuráveis. Nesta situação fática (incontroversa) funda a presente Ação Civil Pública (Provas fundadas em Pareceres e Notas Técnicas da Secretaria de Saúde indicando a situação da vigilância sanitária do Distrito Federal). 2. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal 8.080/1990), cabe à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) a competência pela execução dos serviços de vigilância sanitária (alínea 'b', inciso IV, do art. 18 da Lei 8.080/1990). No Distrito Federal, ante o "acúmulo" de competências, cabe à Secretaria de Saúde a execução dos citados serviços de vigilância. 3. Para a garantia do direito fundamental à saúde, a própria Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), abriu exceção à contratação de pessoal para as áreas de saúde. 3.1 A exceção posta no inciso IV, parágrafo único, do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal representa a intenção do constituinte, na tentativa de garantia do direito social à saúde: não limita as contratações de pessoal necessárias para a citada área ("IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança"). 4. A interferência do Judiciário em demandas individuais, concedendo benefícios e direitos, pode sobrepor ilegalmente competências do Poder Executivo e Legislativo. Todavia, atualmente, a Suprema Corte nacional delimita e discorre sobre a importância da atuação ("interferência harmônica") do Judiciário na proteção dos direitos fundamentais, defendidos em ações coletivas. 5. As ditas "escolhas trágicas" do Estado também devem ser consideradas ilícitas, conforme vasta Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial o ARE 745745, DJe 19/12/2014, Relator Ministro Celso de Mello, e a ADPF 347MC, DJe 19/02/2016, Relator Marco Aurélio, que enfatizam a necessidade de atuação judicial fundada em comportamento afirmativo dos juízes e tribunais; que resulta uma positiva criação jurisprudencial do direito, em observância a certos parâmetros constitucionais como a proibição de retrocesso social, a proteção ao mínimo existencial, a proibição de excesso e a vedação de proteção insuficiente. 6. Ressalto que não cabe a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em caso de recurso interposto no curso de processo cujo rito exclua a possibilidade de condenação em honorários: ação civil pública, por força do art. 18 da Lei 7.347/1985. Em outras palavras, não é possível fixar honorários recursais quando o processo originário não preveja condenação em honorários (STJ AgInt no REsp 1531504/CE, DJe 21/09/2016). 7. Reexame necessário e recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão rechaçado e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extremo à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031